Tribunal: TJPA
Processo: 0802228-84.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802228-84.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: WINSTON DIAMANTINO

AGRAVADO: EMILIANA MEDEIROS E SILVA

PROCURADOR: IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO JUDICIAL CUMPRIDO E EXTINTO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. EXTINÇÃO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por L. M. D., em face da decisão monocrática do ID Nº 2454170, a qual deu provimento ao recurso e extinguiu o cumprimento de sentença.

2. o título judicial o qual ensejou a decisão recorrida encontra-se extinto. Explico:

3. O acordo judicial o qual estipulou a
obrigação alimentar é datado de 02 de setembro de 2012
(ID 1527133 – pág. 24/26) e homologado em 04 de dezembro de 2012 (Num. 1527133 - Pág. 24/26) e previa que o Agravante pagaria o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) em favor da Agravada e do filho do casal durante o período de 05 (cinco) anos, prazo este que já se consumou
havendo a extinção do título em dezembro de 2017
.

-Em nenhum momento foi estipulado pelo Juízo a pensão alimentícia em favor do filho do casal após a extinção do acordo, ficando em aberto o pedido de oferta realizado pelo Agravante no que tange a prestação alimentar para o filho (ID 1527131 – pág. 01/05), não podendo assim ser executado por esta verba.

- Neste pensamento, a execução não preenche as condições da ação, uma vez que se pauta em título já cumprido e extinto.

4. Dessa forma, merece ser extinta a presente Ação de Execução e a matéria discutida em ação autônoma de conhecimento proposta pelo Executado/Genitor (Ação de Oferta de Alimentos) ou do menor (Ação de Alimentos) onde seja assegurado o contraditório e a ampla defesa com o exame da necessidade do menor e a possibilidade dos genitores.

5. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida, a vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

6.Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

Belém, 19 de abril de 2021

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0802228-84.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: L. M. D.

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DO ID Nº 2454170

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
L. M. D.
, em face da decisão monocrática do ID Nº 2454170, a qual deu provimento ao recurso e extinguiu o cumprimento de sentença.

W. D. e E. M. e S. D. ajuizaram a AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL n. 00459199820128140301, com fulcro no artigo 226, § 6º da CF, alterado pela EC n. 66/2010.

Alegam que contraíram matrimônio, sob o regime da separação total de bens, em 17/07/2006, do qual adveio um filho, L. M. D., menor impúbere, nascido em 08/09/2004 (fls. 15) e que, de comum acordo, ajustaram a dissolução da sociedade conjugal nos termos do acordo de fls. 03/04:

1. Os divorciandos estabeleceram que a guarda do menor ficará com a mãe, tendo o pai direito de visita nos termos acordados às fls. 03/04;

2. O cônjuge varão contribuirá, a título de pensão alimentícia em favor do filho e da cônjuge virago, com o valor de R$-20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do item VI de fls. 04, salientando que o cônjuge varão exonerar-se-à da pensão referente às despesas e necessidades da divorcianda em 05 (cinco) anos após a homologação do presente acordo, ou, antes disso, caso esta constitua união estável ou contraia casamento, conforme subitem 6.3. do referido acordo;

3. Quanto a partilha dos bens, ficou estabelecido que os bens móveis ficarão com a cônjuge virago; o imóvel alugado, que era utilizado como residencia do casal, deverá ser desocupado, e as despesas relativas a rescisão do contrato correrão às custas do divorciando; o divorciando informou que adquiriu um apartamento em nome da divorcianda e do filho, sob o qual será constituído usufruto em favor da requerente;

4. A divorcianda voltará a usar o nome de solteira, qual seja EMILIANA MEDEIROS E SILVA.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este opinou favorável ao pedido.

O acordo foi homologado em 04.12.2012 (SENTENÇA - DOC: 20120295351385).

Requerido o desarquivamento dos autos em 21.05.2018 (2018.02036589-31)

Em 21 de fevereiro de 2019, despachou prosseguindo o cumprimento de sentença.

Inconformado W. D. ingressou com o agravo de instrumento n° 0802228-84.2019.814.0000 em 27 de março de 2019, o qual foi distribuído a minha relatoria em que concedi o efeito suspensivo nos seguintes termos:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por W. D., em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 8ª Vara de Família de Belém nos autos da Execução em Ação de Divórcio requerida por E. M. e S. D..

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

O Agravante narra em suas razões recursais que foi homologado acordo pelo Juízo de 1º grau para que prestasse alimentos em favor da Agravada e do filho menor do casal no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar da data da sentença homologatória, isto é, dezembro de 2012.

Contudo, o menor representado pela sua Genitora requereu o cumprimento da sentença em face do Recorrente alegando que o mesmo não cumpre a obrigação alimentícia desde janeiro de 2018, porém, sustenta o Insurgente que tal obrigação se exauriu com relação a ora Agravada, persistindo somente os alimentos ao menor não ficando estabelecido no título judicial qual valor seria.

Aduz que o Juízo a quo não apreciou o pedido de oferta e fixação de alimentos em favor do menor, ficando ofertado pelo Agravante o valor de R$3.000,00 (três mil reais) mais a mensalidade escolar, plano de saúde e odontológico, curso de inglês, celular, despesas com motorista, combustível, rastreador do veículo, IPVA do veículo e R$10.000,00 (dez mil reais) a cada final de ano para cobrir despesas com pagamento de matricula e material escolar.

Alega que mesmo após a extinção do acordo e a omissão na análise da oferta de alimentos apresentada pelo Agravante, o Juízo a quo determinou o pagamento do débito atualizado referente aos 03 (três) últimos meses de pensão no valor de R$68.868,50 (sessenta e oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), sob pena de ser promovido o protesto do título e decretada a sua prisão.

Informa que o referido acordo judicial findou em dezembro de 2017, não podendo ser executado um título vencido, o qual já foi cumprido em sua totalidade e que também não apresenta liquidez, certeza e exigibilidade.

Por fim, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso e ao final o seu conhecimento e provimento.

É o relatório.

DECIDO.

(...)

Com efeito, vislumbro nos autos que há probabilidade de provimento do recurso em favor do Recorrente, bem como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, posto que conforme se verifica dos documentos juntados aos autos pelo Agravante que restou demonstrado que o título judicial o qual ensejou a decisão recorrida encontra-se extinto.

Digo isso pois, referido acordo judicial o qual estipulou a obrigação alimentar foi homologado em dezembro de 2015 (ID 1527133 – pág. 24/26) e previa que o Agravante pagaria o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) em favor da Agravada e do filho do casal durante o período de 05 (cinco) anos, prazo este que já se consumou portanto ja extinta a obrigação representada no título o qual pretende executar a Agravada em data de dezembro de 2017.

Ademais, em análise dos autos nota-se que em nenhum momento foi estipulado pelo Juízo a pensão alimentícia em favor do filho do casal após a extinção do acordo, ficando em aberto o pedido de oferta realizado pelo Agravante no que tange a prestação alimentar para o filho (ID 1527131 – pág. 01/05), não podendo assim ser executado por esta verba.

Por fim, quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação entendo também restar presente, uma vez que há possibilidade de constrição de bens e de ser decretada a prisão civil do Agravante, desse modo, o risco a sua liberdade poderá causará graves danos ao Insurgente.

Assim, acolho os argumentos do ora agravante, devendo ser suspensa a decisão atacada, com posterior extinção da demanda, com base no art. 485, inciso VI, do NCPC.

Encerro consignando que embora a obrigação imposta no título exequendo esteja extinta, pelo decurso do prazo estabelecido na avença, o agravante não está desobrigado de prestar alimentos, por subsistir o vínculo paterno-filial, cabendo apenas que seja fixado o quantum em ação própria, quer ajuizada pelo pai (Oferta de alimentos) ou pelo menor representado por sua genitora (ação de alimentos).

Ante ao exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação.

Ante ao exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação.

(...)

Belém, 05 de abril de 2019.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Contrarrazões apresentadas no ID. Num. 1694554.

Paralelamente W. D. ingressou com a AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS n° 0834684-91.2018.8.14.0301, o qual foi extinto por ausência do Autor na audiência de conciliação (Num. 1694558 - Pág. 11/12)

L. M. D. interpôs Agravo Interno contra a decisão que concedeu efeito suspensivo (Num. 1694561), em 08 de abril de 2019.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentado no ID. Num. 1861455.

Instado a se manifestar a Procuradoria de Justiça, na qualidade de custos legis, se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do presente Agravo de Instrumento (Num. 2149472).

Em 14 de novembro de 2019, conheci e dei provimento ao agravo de instrumento, julgando extinta o cumprimento de sentença, por ausência de interesse processual, haja vista que se pauta em título judicial já cumprido e extinto.

Em 26 de novembro de 2019, L. M. D., representado por sua genitora E. M. e S. interpôs Embargos de Declaração (Num. 2496163) afirmando a decisão é obscura e omissa, porque o Agravante jamais arguiu ou requereu, extinção de pensão em relação ao filho, determinada pela decisão embargada, sustentando apenas e tão somente a redução da pensão intuitu familiae.

Ao contrário, o Agravante, ora Embargado, por várias vezes reproduziu e sustentou a validade do item 6.3, da Cláusula VI do acordo judicialmente homologado, onde previsto que o ora Embargado, se exoneraria da pensão em favor do menor, apenas com a conclusão do ensino superior.

Defende que a monocrática foi omissa, no que se refere a ausência de apreciação da questão da manutenção do dever de prestar alimentos em favor do filho menor, prevista para ocorrer até a conclusão do ensino superior (sendo cabível, dessa forma, a execução do título judicial em apreço), pois na decisão consta a extinção por ausência de interesse processual, por entender que se trata de título judicial já cumprido e extinto, deixando de observar o que prevê o próprio título judicial, que dispõe acerca da continuidade da obrigação em favor do filho.

Afirma que a partir de janeiro/2018, o Agravante, ora Embargado deixou de pagar a pensão integral que era no valor de R$ 28.686,25 (vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos) passando a pagar unilateralmente, sem qualquer discussão judicial, sem qualquer decisão judicial, apenas o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor não estabelecido no acordo, e alguns valores in natura (como a mensalidade escolar), com redução da pensão, em sentido totalmente contrário ao art. 1.699 do CPC.

Portanto, o infante já está há quase 2 (dois) anos sem receber a integralidade dos alimentos, sofrendo danos e prejuízos irreparáveis, tendo em vista que, está sendo penalizado pelo Embargado, em violação ao Princípio do Melhor Interesse do Menor.

Requereu o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos com fim de suprimir a contradição, obscuridade e omissão apontadas, para que seja apreciada a exigibilidade do Título Judicial, e a continuidade da obrigação do Embargado em prestar alimentos ao filho, até a conclusão do ensino superior, prosseguindo consequentemente com a Ação de Execução.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração apresentadas no ID. Num. 2554781.

Finalmente, L. M. D., representado por sua genitora E. M. e S. arguiu a EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO no ID Num. 2555165, em 10/12/2019.

No Id. Num. 3351843 foi certificado que a exceção de suspeição foi recebida sem efeito suspensivo (17 de julho de 2020).

Em 20/07/2020, L. M. D., representado por sua genitora E. M. e S. requereu o julgamento dos embargos de declaração.

No Id. 3966869, neguei provimento ao recurso, com a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Inconformado L. M. D., representado por sua genitora E. M. e S. interpôs Agravo Interno no ID. 4151201 pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com base no art. 99, do NCPC.

Arguiu em preliminar o não cabimento do Agravo de Instrumento, porque o ato combatido não é decisão interlocutória, mas sim despacho. Diz mais que a matéria em discussão não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015, do NCPC.

No mérito, mantém a defesa que não é possível a discussão de valores dos alimentos em execução e que o genitor deveria ajuizar a ação cabível para a fixação da pensão por decisão judicial.

Alega ser incabível que se discuta nos autos de execução o mérito de um acordo, o qual deve ser feito por outra ação, nos termos da Súmula 358, do STJ.

Alega que a cobrança se funda em pensão intuitu familiae e quando a pensão de um dos beneficiários se extingue a pensão alimentícia não é reduzida automaticamente, devendo o Alimentante comprovar que sofreu alterações econômicas que lhe impossibilitam de continuar arcando com o patamar dos alimentos que já vinham sendo pagos.

Finalmente, requereu que o recurso fosse trazido ao Órgão colegiado competente, a fim de que seja reformada a decisão monocrática de ID nº 2454170.

Contrarrazões apresentadas no ID. Num. 4360918, o Agravado apela que não deve ser concedido a justiça gratuita, porque o menor L. D. não está com a sua subsistência prejudicada nem houve abandono financeiro do alimentante.

Diz que além da pensão de R$ 3.000,00 (três mil reais) paga a mensalidade escolar, o curso de inglês, o celular do menor, as despesas com motorista (salário, vale alimentação, vale transporte, conta de celular, plano de saúde e odontológico e encargos trabalhistas), gasolina do carro usado pelo menor, IPVA anual do carro e mais R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao final de cada ano, com a finalidade de cobrir as despesas extraordinárias com o pagamento da matrícula escolar, uniforme e material escolar.

Destaca que os custos do menor são arcados exclusivamente pelo Alimentante e que somam aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais) por mês.

Requereu o indeferimento do pedido de justiça gratuita e que o seu recurso seja considerado deserto pois na sua interposição não foi realizado o pagamento do preparo.

Defende o cabimento do recurso, porque o ato combatido possui natureza interlocutória e está inserindo entre as hipóteses do art. 99, do NCPC.

No mérito, insiste que decorreu o prazo do acordo e que o pacto não preenche mais os requisitos para a sua execução, portanto, escorreita a decisão monocrática ora impugnada.

É o relatório.

VOTO

Concedo os benefícios da justiça gratuita em favor do menor, somente, na instância recursal, com base no art. 98, §5º e 99, §3º do CPC c/c a Súmula n. 06, do TJPA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DO NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Não prospera a alegação de que o ato combatido não possui conteúdo decisório e não esteja inserido no rol do art. 1.015, do NCPC, pois o processamento do cumprimento de sentença exige a averiguação pelo magistrado do preenchimento dos requisitos do art. 523 e 524, do CPC, vejamos:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e
no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente,
sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

Art. 524.
O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter
:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º ;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

Resta assim, inquestionável que o ato combatido no agravo de instrumento se enquadra como decisão interlocutória e é passível de recurso sim.

O cabimento do recurso se embasa no regramento do parágrafo único do NCPC, vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

Parágrafo único.
TAMBÉM CABERÁ AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE DE
liquidação de sentença ou de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E NO PROCESSO DE INVENTÁRIO.

Rejeito a preliminar suscitada e passo ao enfrentamento do mérito recursal.

MÉRITO

De início, consigno que o atual Código de Processo Civil insere no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o recurso (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria, trago assim, os fundamentos que me levaram a decidir sob o tema.

Verifico nos autos que o título judicial o qual ensejou a decisão recorrida encontra-se extinto. Explico:

O acordo judicial o qual estipulou a
obrigação alimentar foi homologado em dezembro de 2012
(ID 1527133 – pág. 24/26) e previa que o Agravante pagaria o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) em favor da Agravada e do filho do casal durante o período de 05 (cinco) anos, prazo este que já se consumou
havendo a extinção do título de dezembro de 2017
.

Em nenhum momento foi estipulado pelo Juízo a pensão alimentícia em favor do filho do casal após a extinção do acordo, ficando em aberto o pedido de oferta realizado pelo Agravante no que tange a prestação alimentar para o filho (ID 1527131 – pág. 01/05), não podendo assim ser executado por esta via.

Neste pensamento, a execução não preenche as condições da ação, uma vez que se pauta em título já cumprido e extinto.

Em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários, pode o Tribunal ao julgar agravo interposto contra decisão interlocutória, extinguir o processo sem julgamento do mérito, conhecendo de ofício o pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, na hipótese, a ausência de interesse processual, consoante art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Nesse sentido colaciono julgado:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EFEITO TRANSLATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO AGRAVANTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO À FALTA DE INTERESS.E DE AGIR DO RECORRENTE
- SITUAÇÃO EM QUE O LITIGANTE UTILIZA DE FALSA PREMISSA PARA OBTER PROTEÇÃO POSSESSÓRIA, A SIGNIFICAR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO AO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO À UNANIMIDADE DE VOTOS.” (TJPE, AGR 2273267, 0021188-55.2010.8.17.0000, Relator: Josué Antônio Fonseca de Sena, Data de Julgamento: 01/03/2011, 1ª Câmara Cível).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COMPROVADAS DE PLANO - POSSIBILIDADE - EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. Através da "exceção de pré-executividade" poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que poderia, em razão desta sua natureza, ser conhecida de ofício pelo juízo da execução.
Quando falta pressupostos processuais ou as condições da ação, apesar da matéria estar sendo examinada na via estreita de um agravo de instrumento, admite-se aplicando o efeito translativo do recurso, como questão de ordem pública, o exame da ação principal em segundo grau, na forma do artigo 267, inciso VI e § 3º, do código de Processo Civil
." (TJMG, Processo n. 1.0145.00.010607-3/001 (1), rel. Dárcio Lopardi Mendes, julgado em 19/2/2009).

Dessa forma, merecer ser extinta a presente Ação de Execução por ausência de interesse processual, haja vista que se pauta em título judicial já cumprido e extinto, sem qualquer interferência no direto do menor à perceber alimentos.

Entretanto, perdendo a eficácia o título exequendo não tem mais liquidez, portanto, deve a matéria ser tratada em nova ação autônoma de conhecimento proposta pelo Executado/Genitor (Ação de Oferta de Alimentos) ou do menor (Ação de Alimentos), onde seja assegurado o contraditório e a ampla defesa e com o exame das necessidades do menor e da possibilidade dos genitores.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

Desa.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 19/04/2021